Tribunal: CARF
Processo: 10882.000514/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000514/2006-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.493 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
PRO-VACCINA - CENTRO DE IMUNIZAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
PRAZO PRESCRICIONAL NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEI
COMPLEMENTAR 118/05. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO
GERAL. EFEITO VINCULANTE EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição
de indébito é de 10 anos contados do seu fato gerador para as ações ajuizadas
antes do decurso da vacatio legis de 120 dias da Lei Complementar no 118/05,
finda em 09 de junho de 2005, e de cinco anos para as ações ajuizadas após
essa data.
As decisões proferidas pelo STF na sistemática prevista no artigo 543-B do
Código de Processo Civil, reconhecidas como de Repercussão Geral, deverão
ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte,
conforme reza o artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
CARACTERIZAÇÃO.
A aplicação do percentual de 8% para fins de apuração da base de cálculo do
IRPJ na forma do Lucro Presumido somente se aplica nos casos de prestação
de serviços médicos quando cumpridos os requisitos estipulados no art. 27 da
IN SRF n° 480, de 2004, com a redação alterada pela IN SRF n° 791, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000514/2006-34
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000514/2006-34

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer a arguição de violação a dispositivo
constitucional e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CPS.
Trata o presente processo de pedido de restituição efetuado em 11/04/2006, no
valor atualizado de R$7.041,87, referente a pagamentos a título de IRPJ, do ano-
calendário de 2000, no qual a contribuinte apresentou declaração de rendimentos na
forma do Lucro Presumido e aplicou o percentual de 32% sobre a receita bruta para a
determinação da base de cálculo do Imposto de Renda.
2 Entende a interessada que, nos termos do art. 15, § Io, inciso III, letra "a", da
Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os serviços profissionais por ela prestados
são equiparados a serviços hospitalares. Em razão disso, pleiteia a aplicação do
percentual de 8% para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda na
forma do Lucro Presumido, e a restituição do que pagou a maior pela alíquota de 32%.
3 A DRF em Osasco/SP, por seu Serviço de Orientação e Análise Tributária -
SEORT, em decisão de fls. 69/71, datada de 17/04/2006, indeferiu o pedido de
restituição do imposto, por entender estarem decaídos os supostos indébitos
tributários.
4 Inconformada com a decisão de indeferimento do pedido de restituição, da
qual tomou ciência por via postal em 26/04/2006, AR de fl. 73, a contribuinte, por
meio de seu bastante procurador, legalmente habilitado, postou, em 18/05/2006, a
manifestação de inconformidade de fls. 74/96, acompanhada dos documentos de fls.
97/108, na qual oferece as seguintes razões de fato e de direito:
4.1 - após detalhar os fundamentos da decisão proferida pela DRF/Osasco, a
contribuinte especifica sua área de atuação, destacando a importância de definir a
abrangência do conceito de serviços hospitalares;
4.2 - afirma que o conceito de serviço hospitalar deve ser traçado com base na
natureza do serviço desenvolvido pelo estabelecimento e não na figura do prestador de
serviço, citando e transcrevendo ementa, de lavra da Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça;
4.3 - invocando o artigo 109, do CTN, diz que o Direito Tributário não possui
"fertilidade", para alterar ou gerar novos conteúdos e definições, quando os casos já
sejam disciplinados em outras áreas jurídicas;
4.4 - a legislação tributária nunca especificou exatamente a abrangência do
conceito de serviço hospitalar, até a edição da IN/SRF n° 306, de 2003, e do Ato
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000514/2006-34

Declaratório Interpretativo n° 18, de 23 de outubro de 2003, por meio das quais se
adotou o conceito fixado pela legislação médico-sanitária, embora parcialmente;
4.5 - aduz que "Tratando-se de um 'declaratório interpretativo', não poderia
ter sido criado nenhum requisito novo no conceito até então traçado pela legislação
sanitária. Todavia, isso não foi respeitado no inciso I do artigo 2o, da norma
complementar em comento, em razão de sua natureza 'constitutiva' (e não
exclusivamente declaratória) e 'inovadora' (não se limitando, verdadeiramente, a
interpretar as legislações médicas-sanitárias estudadas, inserindo requisito inédito).";
4.6
- traz a definição do verbo equiparar, para dizer que é ilegal o requisito
trazido pelo inciso I, do artigo 2o, do Ato Declaratório Interpretativo n° 18, de 2003,
ao definir que os serviços prestados exclusivamente pelos sócios do estabelecimento
assistencial à saúde não se enquadram como serviço hospitalar;
4.7 - faz menção à Lei n° 9.249, de 1995, artigo 15, inciso III, alínea "a" e
IN/SRF n° 306, de 2003, que definiram o conceito de serviços hospitalares, alterado
posteriormente pela IN/SRF n° 480, de 15 de dezembro de 2004, sem que houvesse
qualquer disposição a respeito na Medida Provisória n° 232, de 30 de dezembro de
2004;
4.8 - citando doutrinadores e transcrevendo o artigo 110 do CTN, afirma que a
IN/SRF n° 480, de 2004, legislou de forma ilegal, em seu artigo 27, quando
determinou o conceito de hospital e equiparados;
4.9 - passa, em seguida, a tratar do prazo decadencial de lançar, transcrevendo o
artigo 3o, da Lei Complementar n° 118, de 2005, bem como o artigo 142, do CTN,
dizendo que o lançamento é privativo da autoridade fiscal, razão pela qual, nos
lançamentos por homologação, apenas quando esta ocorre é que o lançamento se
completa;
4.10 - a extinção do crédito tributário só acontece, portanto, no ato da
homologação expressa da atividade feita pela contribuinte, ou da homologação tácita,
no prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência dos fatos geradores;
4.11 - o prazo decadencial passa a ser contado, pois, da extinção do crédito
tributário, que ocorre com a homologação, tácita ou expressa, conforme artigos 165,
168,150 e 156, do CTN, do que se conclui pela ilegalidade do artigo 3o, da Lei
Complementar n° 118, de 2005;
4.12 - esclarece que o STJ, apreciando o dispositivo em debate, concluiu pela
irretroatividade do novo entendimento imposto pelo Poder Legislativo, por se tratar de
regra nova e, assim, somente poder se aplicar aos casos ocorridos posteriormente à
vigência da Lei Complementar n° 118, de 2005;
4.13 - transcreve os artigos 165, do CTN, 66, da Lei n° 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, e 74, da Lei n° 9.430, de 1996, para reafirmar o seu direito à
compensação de valores indevidamente pagos;
4.14 - assevera que os seus créditos, líquidos e certos, devem sofrer a correção
pela utilização da Taxa Selic, em atenção ao princípio da isonomia tributária, além
daquele relativo à não-cumulatividade e moralidade pública, que proíbe o
enriquecimento ilícito do Estado;
4.15 — requer, ao final, seja dado provimento integral ao presente recurso, para
modificar por completo a decisão proferida, deferindo o pedido de restituição e
concedendo à contribuinte o direito de proceder à compensação de todo o período
pleiteado, nos termos do artigo 156, do CTN, inciso II, comprovado que o prazo
prescricional "sub examine " é de dez anos.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000514/2006-34

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CPS,
conforme acórdão n. 05-22.502, de 4 de agosto de 2008 (e-fl. 116), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 168 DO CTN.
Nos termos do art. 168 do CTN, o direito de pleitear a restituição de tributo,
relativo a pagamento indevido ou maior que o devido, se exaure com o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
IRPJ.
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
CONFIGURAÇÃO.
O percentual de 8% para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ na forma
do Lucro Presumido somente se aplica nos casos de prestação de serviços
médicos, quando cumpridos os requisitos estipulados no art. 27 da IN SRF n°
480, de 2004, com a redação alterada pela IN SRF n° 791, de 2007.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 136, no qual,
em linhas gerais, reitera e reafirma os fundamentos constantes da Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos em sequência.
A respeito da arguição de incompetência dos órgãos julgadores para pronunciar-se
sobre questões de inconstitucionalidade, sustenta que “Cabe a todos os poderes zelar para o
integral cumprimento e obediência a Constituição Federal, tal atribuição não cabe somente ao
judiciário, mas a cabe a todos os poderes cumprir a Carta Magna todas as vezes que tiverem que
agir em seu âmbito de atuação.”
Aduz que “...cabe as autoridades administrativas, quando se depararem com uma
lei inconstitucional, da mesma forma que para o Judiciário, resolver o problema e decidir pela
Lei ou pela Constituição” e que “...naturalmente deverão optar pela última.”
Ao final, requer o provimento do recurso e o deferimento do pedido de restituição.
Por meio da Resolução no 1002-000.039, o colegiado decidiu baixar o processo
em diligência para fins de aferição da tempestividade do recurso.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000514/2006-34

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, em conformidade com
informação prestada pela Unidade de Origem em diligência, e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação de
violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
O primeiro ponto da controvérsia instalada diz respeito ao termo inicial do prazo
decadencial para repetição de suposto indébito tributário.
A matéria é regulada pelos artigos 165 e 168 do CTN, que assim dispõem:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I
- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II
- erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III
- reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória, [grifos acrescidos].
Em suas razões de defesa, o Recorrente argui, em suma, a aplicação da tese dos
“cinco mais cinco” ao artigo 168 do Código Tributário Nacional-CTN, adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça para os pedidos de restituição realizados até a edição da Lei Complementar
no 118/05.
Convém, neste momento, fazer um pequeno escorço histórico para avaliar a
pertinência ou aplicação da tese ao caso concreto.
O artigo 3o da Lei Complementar n° 118/2005 definiu o alcance do inciso I do
artigo 168 do Código Tributário Nacional:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000514/2006-34

Na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, a extinção do
crédito tributário de que cuida o dispositivo citado é regida pelos parágrafos 1o e 4o do artigo 150
do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutoria da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação"
Em face da Lei Complementar no 118/05, foi proferida decisão pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário (RE) no 566.621/RS (em 04/08/11, publicada
em 11/10/11), e processada sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil (CPC), na
qual a Corte Superior deliberou sobre o prazo prescricional das ações de repetição de indébitos
tributários e a constitucionalidade do artigo 4o e seus efeitos retroativos:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO
–
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
VACACIO
LEGIS
–
APLICAÇÃO
DO
PRAZO
REDUZIDO
PARA
REPETIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente
interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial
quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e
reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário
estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-
se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000514/2006-34

consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo
de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código
Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do
novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia.
Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em
contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão
somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja,
a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos
recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
Como se observa, definiu-se naquela assentada que a prescrição quinquenal não
alcança situação de contribuintes que ingressaram com pedidos de restituição dos indébitos
tributários antes da edição da Lei Complementar no 118/05, reconhecendo-se o prazo de dez anos
para o ingresso de pedidos dessa natureza, a contar do fato gerador.
Da análise dos autos, constata-se que o sujeito passivo ingressou em 11/04/2006 -
após, portanto, a vigência da Lei Complementar no 118/05 - com o pedido de restituição em
formulário, sem a utilização do Programa PER/DCOMP (obrigatório, à época), pleiteando
restituição de suposto indébito tributário recolhido em DARF, conforme tabela seguinte:

Do exposto, conclui-se que o Recorrente não se enquadra no permissivo legal que
estabeleceu a sistemática dos cinco + cinco, eis que os valores vindicados referem-se aos
períodos de apuração de 04/2000 a 01/2001, tendo ocorrido a prescrição do direito de restituição
dos supostos indébitos por ter decorrido mais de 5(cinco) anos entre a data de extinção do crédito
tributário (pagamento) e a de ingresso com o pedido de restituição em 11/04/2006.
Por força do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF – RICARF, este
colegiado vincula-se às decisões proferidas pelo STF e STJ, processadas sobre o rito do art. 543-
B e "C" do CPC:
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Posteriormente, foi editada súmula do CARF no mesmo sentido do
posicionamento firmado no Recurso Extraordinário (RE) no 566.621/RS, dotada de força
vinculante aos órgãos de julgamento integrantes deste Conselho:
Súmula CARF no 91:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000514/2006-34

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclui-se, pois, que não assiste razão ao Recorrente quanto ao ponto examinado.
Quanto ao debate sobre o conceito de serviços hospitalares, registro que a matéria
devolvida a recurso foi percucientemente analisada no acórdão recorrido, motivo pelo qual peço
vênia para transcrever trechos dele extraídos para adotá-los, desde já, como razões de decidir, de
conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento
Interno do CARF – RICARF.
(...)
31

Embora o despacho decisório tenha indeferido o pedido de
restituição, com base apenas na preliminar da decadência do direito de repetição de
indébito, sem adentrar no mérito da questão, a contribuinte traz vários argumentos a
respeito do conceito de serviços hospitalares, razão pela qual se tecem as
considerações a seguir.
32

Quanto à diferença de percentual aplicado sobre a receita bruta de
prestação de serviços, o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, assim
estabelece:
"Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1° Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares; "
(destaques acrescidos)
33

A Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de dezembro de 1997,
detalha as atividades:
"Art. 3o A opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de cálculo
estimada, observando o disposto no § 6° do artigo anterior.
(...)
§ 2° Nas seguintes atividades o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
II - 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na prestação de serviços
hospitalares e de transporte de carga;
(...)
IV - 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida com as atividades de:
a) prestação de serviços, pelas sociedades civis, relativos ao exercício de profissão
legalmente regulamentada;
(...)
Art. 36. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000514/2006-34

I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que tratam os §§ Io e 2odo art. 3o,
sobre a receita bruta de cada atividade, auferida em cada período de apuração
trimestral; "
(destaques acrescidos)
34

Como se observa, a Lei n° 9.249, de 1995, e a IN SRF n° 93, de
1997, determinam a aplicação do percentual de 8% para prestação de serviços
hospitalares e de 32% para as atividades de prestação de serviços em geral, inclusive
para a prestação de serviços, pelas sociedades civis, relativos ao exercício de profissão
legalmente regulamentada, na determinação da base de cálculo do lucro presumido.
35
Os presentes autos apresentam como questão principal elucidar
se a atividade exercida pela contribuinte está englobada no conceito de serviços
hospitalares para fins tributários.
36
A Instrução Normativa SRF n° 480, de 15 de dezembro de
2004, apesar de dispor sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos
efetuados pelos órgãos públicos que menciona, a outras pessoas jurídicas pelo
fornecimento de bens e serviços, em seu art. 27, com a redação alterada pela IN SRF
n° 539, de 25 de abril de 2005, trouxe a definição do que seriam serviços hospitalares,
conforme abaixo transcrito:
"Art. 27. Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, são considerados serviços
hospitalares aqueles diretamente ligados à atenção e assistência à saúde, de que trata o
subitem 2.1 da Parte II da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária n- 50, de 21 de fevereiro de 2002, alterada pela RDC
no 307, de 14 de novembro de 2002, e pela RDC n? 189, de 18 de julho de 2003,
prestados por empresário ou sociedade empresária, que exerça uma ou mais das:
I
- seguintes atribuições:
a)
prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime
ambulatorial e de hospital-dia (atribuição 1);
b)
prestação de atendimento imediato de assistência à saúde (atribuição 2); ou
c)
prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação
(atribuição 3);
II
- atividades fins da prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia
(atribuição 4).
§ 1o-A estrutura física do estabelecimento assistencial de saúde deverá atender ao
disposto no item 3 da Parte II da Resolução de que trata o caput, conforme comprovação
por meio de documento competente expedido pela vigilância sanitária estadual ou
municipal.
§ 2o- São também considerados serviços hospitalares, para fins do disposto nesta
Instrução Normativa, os seguintes serviços prestados por empresário ou sociedade
empresária:
I - pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por meio de UTI
móvel, instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de
suporte médico (Tipo "E");
II - de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em
ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e
equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida. "
37
Verifica-se que, para fins tributários, são considerados serviços
hospitalares aqueles diretamente ligados à atenção e assistência à saúde, prestados por
empresário ou sociedade empresária, que exerça uma ou mais das seguintes
atribuições: (1) prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde
em regime ambulatorial e de hospitaldia; (2) prestação de atendimento imediato de
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000514/2006-34

assistência à saúde; (3) prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de
internação; (4) atividades fins da prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e
terapia; e em qualquer das 4 hipóteses, desde que a estrutura física do estabelecimento
assistencial de saúde atenda ao disposto no item 3 da Parte II da Resolução de
Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n° 50, de 21
de fevereiro de 2002, alterada pela RDC n° 307, de 14 de novembro de 2002, e pela
RDC n° 189, de 18 de julho de 2003, comprovada por meio de documento competente
expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal.
38

São também considerados serviços hospitalares os serviços pré-
hospitalares, na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em
ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de suporte médico (Tipo
"E"); ou os serviços de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", prestados por
empresário ou sociedade empresária.
39

O art. 982 do atual Código Civil determina que a sociedade
empresária está sujeita à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art.
967 do Código Civil). Não é o caso das registradas em cartório, que são sociedades
simples.
40
O regime jurídico do empresário, de acordo com o novo Código Civil, é o
regime jurídico do comerciante. E o que diz o art. 2.037, do novo Código Civil:
"Art.
2.037.
Salvo
disposição
em
contrário,
aplicam-se
aos
empresários
e sociedades empresárias as disposições de lei não revogadas por este Código,
referentes a comerciantes, ou a sociedades comerciais, bem como a atividades
mercantis."
41
Disso decorre que empresários e sociedades empresárias estão
sujeitas ao regime jurídico mercantil. Elas devem ser inscritas na Junta Comercial e
estão sujeitas à falência. Embora esses sejam conceitos introduzidos recentemente no
ordenamento jurídico, conclui-se que o que vale para sociedade comercial, vale para
sociedade empresária; o que vale para sociedade civil, vale para sociedade simples.
42
Consequentemente, não se considerava atividade hospitalar,
para fins tributários, a desenvolvida pelas anteriormente denominadas sociedades civis
de prestação de serviços de profissão regulamentada, cujos serviços eram prestados
pelos sócios legalmente habilitados mesmo com o concurso de auxiliares e
colaboradores.
43
No caso presente, o contrato social da interessada, acostado às
fls. 101/103, atualizado pela alteração datada de 20/08/2004, foi registrado no Cartório
do Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica, de Osasco (sp), comprovando a
natureza de sociedade simples ou civil da impugnante.
44
Ademais, o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 18, de 23 de
outubro de 2003, considerando o disposto no referido art. 23 da IN SRF n° 306/2003,
assim determinava:
"Art. 1o Para fins do disposto no art. 15, §1°, III, "a" da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, consideram-se serviços hospitalares os prestados pelos estabelecimentos
assistenciais de saúde constituídos por empresários ou sociedades empresárias.
Art. 2o Para fins do disposto no art. 1o, independentemente da forma de constituição da
pessoa jurídica, não serão considerados serviços hospitalares, ainda que com o concurso
de auxiliares ou colaboradores, quando forem:
I
- prestados exclusivamente pelos sócios da empresa; ou
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000514/2006-34

II
- referentes unicamente ao exercício de atividade intelectual, de natureza
científica, dos profissionais envolvidos.
Parágrafo único. Os termos auxiliares e colaboradores de que trata o caput referem-se a
profissionais sem a mesma habilitação técnica dos sócios da empresa e que a esses
prestem serviços de apoio técnico ou administrativo. "
45
Conforme já visto, a contribuinte não é constituída por
empresários, nem pode ser considerada sociedade empresária, nos termos do art. 982
do atual Código Civil, no período abrangido pelo pedido de restituição.
46
Em 10 de dezembro de 2007, foi editada a IN RFB n° 791,
alterando o artigo 27, da IN n° 480, de 2004, que passou a vigorar com a seguinte
redação:
"Artigo 27. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados serviços
hospitalares aqueles prestados por estabelecimentos assistenciais de saúde que
dispõem de estrutura material e de pessoal destinada a atender a internação de
pacientes, garantir atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica
organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada por médicos,
que possuam serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente,
durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços
de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos organizados para a rápida
observação e acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares, para os fins desta
Instrução Normativa, aqueles efetuados pelas pessoas jurídicas:
I — prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por
meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em
aeronave de suporte médico (Tipo "E"); e
II — prestadoras de serviços de emergências médicas, realizados por meio de UTI
móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que
possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte
avançado de vida. "
47
Finalmente, a Lei n° 11.727, de 23 de junho de 2008, alterou o
dispositivo da Lei n° 9.249, de 1995, que tratava dos percentuais aplicáveis em relação
aos serviços hospitalares, assim dispondo:
"Art. 29. A alínea "a" do inciso 111 do § Iodo art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15 (...)
§ 1o (.. .)
(...)
III - (...)
a)
prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
(...)"
Como se percebe pelo dispositivo transcrito, a empresa peticionária, que se
enquadra como sociedade civil destinada à "prestação de serviços médicos e
vacinações" (fls. 101) não se enquadra como entidade prestadora de serviços
hospitalares.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000514/2006-34

(...)
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 202
DF CARF MF
Original